Tribunal: TJDFT
Processo: 0753644-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753644-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE RESENDE CLAUDIO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE RESENDE CLAUDIO contra decisão (ID 181550927) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pedia o fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE (CALQUENCE), 100mg de 12/12h, em uso contínuo, para tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica (LLC). Em suas razões (ID 54517623), alega que: 1) o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, em primeira linha, é obrigação legal da agravada; 2) a agravante somente deu início ao tratamento com o medicamento, em caráter extraordinário, e por meio de uma doação, após a demora do plano de saúde em fornecê-lo de forma imediata, 3) a doação foi concedida em caráter extraordinário, após esclarecimentos à empresa doadora quanto à justa expectativa de deferimento do fornecimento pelo plano de saúde; 4) não há qualquer possibilidade de manutenção da obtenção do medicamento por meios próprios até a análise do mérito da ação originária; 5) o medicamento possui eficácia comprovada para o tratamento em primeira linha de LLC; 6) o medicamento custa comercialmente R$55.650,002 para 30 dias de tratamento e a agravante possui renda mensal de um salário mínimo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar autorização, custeio e fornecimento do medicamento Acalabrutinibe pelo tempo em que durar o tratamento. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela recursal deferida (ID 54601054). Sobreveio nos autos informação de que a agravada não custeou o tratamento em questão, apesar de estar ciente da decisão liminar (ID 55173652). Diante da notícia de descumprimento, foi aplicada multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 55.000,00. Ato contínuo, a agravada foi intimada para cumprir a antecipação da tutela deferida, sob pena de majoração da multa para R$ 5.000 por dia, até o limite de R$ 100.000 (ID 54601054). Contrarrazões apresentadas (ID 55659516). Novamente, sobreveio informação de que a agravada não deu cumprimento à determinação judicial, apesar da aplicação de astreintes (ID 56348805). Foi determinado o bloqueio mensal nas contas da Agravada, via SISBAJUD, do valor de R$55.650,002, referente ao custo do medicamento requerido, até o julgamento definitivo do feito. A agravante informa que o juízo se recusou a realizar a transferência mensal dos valores bloqueados (ID 56674235). Foi determinado o sequestro mensal de verbas da agravada, de forma a garantir o cumprimento da medida liminar deferida (ID 56817246). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) dispões que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A publicação de sentença que trata sobre o conteúdo do agravo de instrumento implica a perda superveniente do objeto deste, já que absorve integralmente o mérito da discussão. Nesse sentido, registre-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)” – grifou-se. No caso, foi proferida sentença que julgou procedente o pleito autoral no dia 14/03/2024 (ID 190049971). Houve perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. artigo 932, III, do CPC. Ademais, dada a confirmação da entrega do medicamento requerido nos autos de origem (ID 191375326), determino a desconstituição do sequestro de valores previamente ordenado. Ressalto que, em caso de eventual descumprimento, poderá ser determinado novo sequestro para garantir a continuidade do tratamento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator